Tribunal: STF
Processo: RE 81109
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-08-22
Data de publicação: 1975-08-22

Ementa:
APROPRIAÇÃO INDEBITA. RESTITUIÇÃO. SE O ACÓRDÃO, EMBORA ABSOLVENDO O
ACUSADO PELAS CIRCUNSTANCIAS ESPECIALISSIMAS DO CASO E DO AGENTE,
AFIRMOU QUE A RESTITUIÇÃO VOLUNTARIA DA COISA APROPRIADA
INDEBITAMENTE NÃO FEZ DESAPARECER O CRIME DO ART. 168, PAR 1, III,
DO CÓDIGO PENAL, DE CERTO NÃO DIVERGIU DOS PADROES QUE SUSTENTAM A
MESMA TESE.